Tribunal: TJBA
Processo: 8008686-69.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008686-69.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITALIA PENZA CUNHA Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS APELADO: GUILHERME ADAMI DE SA Advogado(s):ROMMEL SERRA VASCONCELOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. SOBREPARTILHA DE BENS SUPOSTAMENTE SONEGADOS. TRANSCURSO DE MAIS DE 30 ANOS DESDE A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA ORIGINAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ACTIO NATA EM SUA VERTENTE SUBJETIVA. PUBLICIDADE DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição, nos autos da ação de sobrepartilha de bens supostamente sonegados à época da partilha realizada no divórcio ocorrido em 1990. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a contagem do prazo prescricional para a propositura de ação de sobrepartilha de bens supostamente sonegados à época da partilha realizada no divórcio. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária, conforme precedentes como o AgInt no REsp 1662716/MG e o AgInt no AREsp n. 1.410.926/DF. 4. A existência dos bens em registros públicos confere publicidade erga omnes aos atos registrados, o que afasta a alegação de desconhecimento invocada como fundamento para a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva. 5. A pretensão de sobrepartilha, passados mais de 30 anos da homologação da partilha original, afronta o princípio da segurança jurídica, valor fundamental do ordenamento jurídico que visa garantir a estabilidade das relações sociais. IV. Dispositivo e tese 6. Pedido improcedente. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional da ação de sobrepartilha é decenal, contado a partir da homologação da divisão originária, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. A publicidade dos registros imobiliários afasta a aplicação da teoria da actio nata em sua vertente subjetiva, não se admitindo a alegação de desconhecimento da existência dos bens como causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional." __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 487, II, 669, 931, 937, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp: 1662716 MG 2017/0064468-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.410.926/DF , relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 26/11/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008686-69.2024.8.05.0103, em que figura como Apelante Italia Penza Cunha e, como apelado Guilherme Adami de Sá, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator